Tribunal: CARF
Processo: 11836.000238/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11836.000238/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.109 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
CIELOS DEL PERU S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Data do fato gerador: 11/07/2005, 18/07/2005, 04/10/2005, 25/11/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA.
EXTRAVIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Para efeitos fiscais o transportador é responsável pelo extravio, consignado na
descarga, de volume ou de mercadoria a granel, manifestado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d ́Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata este processo administrativo fiscal de auto de infração lavrado em face da empresa
CIELOS DEL PERU S/A, inscrita no CNPJ sob o número 05.456.747/0001-72. O crédito
tributário lançado decorre da infração descrita como falta de mercadoria apurada em
conferência final de manifesto, e consiste na cobrança de Imposto de Importação (II),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), PIS-Importação e COFINS-Importação,
além de multa pelo extravio ou falta de mercadoria, prevista pelo artigo 106, inciso II,
alínea “d”, do Decreto-lei no 37/1966 (50% do II), cujo montante totaliza R$ 24.945,63.
Aduz a autoridade fiscal que:
• Em ato de conferência final de manifesto, efetuada nos termos do Decreto n°
6.759/2009, em seus artigos 53 e 658, que regulamentam o disposto pelo artigo 39, § 1o,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11836.000238/2010-17
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

do Decreto-lei n° 37/1966, constatou-se o extravio de cargas transportadas pela
autuada, que haviam sido informadas no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto,
do Trânsito e do Armazenamento (MANTRA), instituído pela IN SRF no 102/1994;
• Essas cargas foram informadas pelos seguintes Conhecimentos de Carga (HAWB) /
Termo de Entrada (fls. 32 a 37):
- no 52911455301-24346070 / no 05002769-7 ;
- no 52911424346-491647 / no 05002872-3;
- no 52911467680-1030112704 / no 05003986-5;
- no 52911660305-24006076 / 05004706-0;
• Diante desses fatos, coube à fiscalização efetuar os lançamentos em questão para exigir
os respectivos tributos;
A este processo foi juntada, por anexação, a cópia do processo administrativo no
11836.000121/2010-25 (fls. 70 a 313), no qual foi realizado o procedimento de
conferência final de manifesto que deu origem ao presente auto de infração, conforme
registrou a fiscalização (fls. 04, 11, 16 e 20).
A CIELOS DEL PERU S/A foi cientificada pessoalmente deste auto de infração em
07/12/2010 (fls. 03, 10, 15, 19), tendo a mesma apresentado impugnação e documentos
em 06/01/2011 (fls. 316 a 380). Alega que:
1. A autoridade aduaneira, em ato de conferência final de manifesto, constatou, em tese,
o extravio de cargas, quando o correto seria dizer constatou o não armazenamento de
cargas no armazém do fiel depositário;
2. Discorre sobre a figura do Master Air Waybill (MAWB) e do House Air Waybill
(HAWB);
3. Discorre sobre a necessidade de atendimento de todos os requisitos na constituição do
auto de infração. Reproduziu legislação;
Preliminares.
Da indicação da legislação.
4. A autoridade autuante não indicou corretamente a legislação incidente;
5. Na capitulação legal dos autos de infração, a fiscalização relacionou artigos
genéricos, artigos inexistentes e artigos sem nexo causal, quais sejam:
a) Auto de infração do Imposto de Importação:
- artigos genéricos da IN SRF no 102/1994;
b) Auto de infração do Imposto sobre Produtos Industrializados:
- artigos genéricos: 10 a 14, inciso I, alínea "b", e 21 da Lei n° 4.502/1964, 24, 34 e 127
do Decreto no 4.544/2002 e 42 do Decreto 4.543/2002;
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

- artigos inexistentes: 142, 144 e 150 da Lei no 4.502/1964;
- artigos sem nexo causal: 35, inciso II, alínea “a”, da Lei no 4.502/1964, 127 do Decreto
no 4.544/2002 e 104, inciso I, do Decreto no 4.543/2002;
c) Auto de infração da COFINS-Importação:
- artigos sem nexo causal: 5o, inciso I, e 6o, inciso II, da Lei no 10.865/2004, e 69, 72, §
1o, 73, inciso II, alínea “c”, 90, 94, 104, inciso I, e 596 do Decreto no 4.543/2002;
d) Auto de infração do PIS - Importação:
- artigos sem nexo causal: 5°, inciso I, e 6°, inciso II, da Lei n° 10.865/2004, e 69, 72,
§1°, 73, inciso II, alínea "c", 90, 94, 97, 104, inciso I, e 596 do Decreto n° 4.543/2002;
6. Não foi respeitado o disposto pelo artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/72;
7. Não havendo perfeito enquadramento legal, não é possível a sua exigibilidade, já que
preterida a defesa do autuado;
8. Tendo em vista o incorreto enquadramento legal, não há que se falar em exigibilidade
do imposto de importação e da multa exigida;
9. Requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração;
Da tipicidade tributária.
10. O tipo penal aventado pela autoridade autuante, qual seja, o artigo 592, inciso VI, do
Decreto no 4.543/2002, não corresponde à realidade dos fatos, pois não foi constatado
extravio de mercadoria na descarga de volume manifestado, mas possível divergência
entre volume informado e as mercadorias constantes em volume já descarregado e
desconsolidado;
11. Portanto, a possível tipificação correta seria a do artigo 591, para fins de
responsabilidade do agente de carga, ou do artigo 593, para fins de responsabilização
do armazenador (INFRAERO), ambos do Decreto no 4.543/2002. Reproduziu legislação;
12. Requer o reconhecimento da nulidade do auto de infração;
Da insuficiência de provas e do dever probatório da administração pública.
13. Esclarece que o artigo 591 do Decreto no 4.543/2002 estabelece que a
responsabilidade por eventual extravio ou avaria de cargas será de que quem lhe der
causa, e esse é que deverá ser responsabilizado pela indenização dos valores do imposto
de importação que deixou de ser recolhido;
14. Os registros do sistema MANTRA não apontam divergência entre o informado e o
atracado. Ante esse aspecto requer a insubsistência do auto de infração, por não estarem
presentes os elementos de prova suficientes para determinação do momento exato do
extravio e quem foi o responsável. Tal ônus é da autoridade aduaneira, e não do polo
passivo por ela apontado. Reproduziu legislação;
15. Ao analisarmos a vistoria aduaneira e o auto de infração verificamos que não há
provas documentais suficientes para demonstrar cabalmente que houve extravio de
mercadoria;
16. Também não há cópia do procedimento previsto pelos artigos 582 e 583 do Decreto
no 4.543/2002, em outras palavras, deveria constar do auto de infração o registro de
ocorrência de extravio em termo próprio, bem como a possível resposta do
transportador;
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

17. Se houvesse esse procedimento o auto de infração aqui impugnado seria fruto de
Vistoria de Ofício e não de Conferência Final de Manifesto, tendo em vista, em tese, a
natureza do extravio das mercadorias;
18. Também não há cópia do processo no 11836.000121/2010-25, para que fique
demonstrado que a autoridade autuante não procedeu como a lei manda, que cerceou o
direito de defesa do contribuinte e que não há provas suficientes para identificação do
infrator e nem mesmo a materialização da infração;
19. Diante da ausência de provas indispensáveis à comprovação do ilícito, o crédito
tributário apurado é inexigível. Reproduziu artigos do Código Civil sobre o ônus da
prova, doutrina e ementa de acordão proferido pelo antigo Conselho de Contribuintes
(CC), atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF);
20. Requer a aplicação do princípio “in dubio pro contribuinte”;
Do sujeito passivo:
- Transferência da responsabilidade;
21. O AFRFB não atentou ao que ordena a legislação no caso de transferência da
responsabilidade tributária para a depositária, nos termos dos artigos 104, inciso II, e
593 do Decreto no 4.543/02. Reproduziu legislação;
22. Para ter sua descarga confirmada faz-se necessário que a depositária apresente a
relação de volumes descarregados quando do momento da quebra (desconsolidação da
carga);
23. Caso a mercadoria fosse extraviada em custódia da transportadora a depositária tem
dever de indisponibilizar a carga no sistema MANTRA, nos termos do artigo 63 do
Decreto no 4.543/2002, do artigo 5o da IN SRF no 206/2002, ou o mesmo artigo da IN
SRF no 248/2006 e ainda do artigo 36, inciso II, da IN SRF no 248/2006, para que não
fosse possível vincular qualquer tipo de declaração à carga desconsolidada. Reproduziu
legislação;
24. Com a descarga configura-se a transferência de responsabilidade para o depositário,
uma vez que a legislação não estabelece procedimento formal para a transferência de
posse;
25. Não cabe o artigo 592, inciso VI, do Decreto no 4.543/2002, para responsabilizar o
transportador, pois há necessidade de que a infração seja constatada na descarga do
volume manifestado, e não após esse momento;
26. Requer a insubsistência do lançamento por carecer de nexo causal entre a atuação
do sujeito passivo e o extravio de carga apontado pela autoridade aduaneira. Reproduziu
ementas de decisões do CARF;
27. Sobre o que consta no sistema TECAPLUS, requer diligência junto ao depositário
com o fim de providenciar a juntada de gravação feita pelo sistema de segurança
(filmagens), que comprovariam a transferência de posse do volume para a INFRAERO;
28. Requer também que se extraia copia do processo no 11836.000121/2010-25 e de seus
documentos, para que possa se manifestar sobre o mesmo, uma vez que não lhe foi dada
tal oportunidade;
29. Requer a insubsistência do auto de infração por não constar deste processo todos os
documentos indispensáveis para a comprovação da responsabilidade da impugnante,
bem como da comprovação do ilícito aduaneiro;
- Responsabilidade.
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

30. A autoridade aduaneira não se atentou ao que dispõe os artigos 4o e 8o, parágrafo
único, da IN SRF no 102/1994, bem como o artigo 30, caput e § 2o, do Decreto no
4.543/2002, os quais determinam que as informações prestadas à RFB são de
responsabilidade do desconsolidador/agente de carga, fazendo assim a equiparação
entre o transportador aéreo internacional e o agente de carga da operação, no âmbito da
responsabilidade tributária;
31. Portanto, é o agente de cargas que deve figurar no polo passivo do auto de infração e
ser responsabilizado. Reproduziu legislação;
32. De acordo com a Notícia Siscomex Importação no 44, de 22/11/2007, a informação
dos HAWB é de exclusiva responsabilidade dos agentes desconsolidadores de carga. De
acordo com as Notícias Siscomex Importação no 1, de 04/01/2008, e no 18, de
02/05/2008, os prazos previstos pela Notícia Siscomex Importação no 44/2007 foram
prorrogados para 01/12/2008;
33. Questiona se há possiblidade da administração punir a Cia. Aérea pelo fato de a
mesma estar sendo obrigada a inserir dados no SISCOMEX, cuja responsabilidade
deveria ser do agente de carga, em virtude de deficiência de sistema;
34. Não resta dúvida sobre a falta de nexo causal entre a impugnante e a infração, e de
estar configurada a ilegitimidade passiva da transportadora de fato;
35. Requer a insubsistência do auto de infração pela ausência de nexo causal entre o
sujeito passivo e a infração que lhe foi imputada;
Do mérito.
Do HAWB no 52911455301-24346070 / TE no 05002769-7.
36. O conhecimento House está consignado à empresa SAMSUNG ELECTRONICA DA
AMAZÔNIA LTDA.;
37. Não se encontram neste processo a cópia dos processos administrativos no
11836.000076/2007-11 e no 10831.007848/2005-53, para corroborar a afirmação do
AFRFB autuante nas informações complementares do auto de infração;
38. Os volumes foram embarcados pelo HAWB no 04561482223-24346070, em
11/07/2005, TE no 05002789-1. Esses volumes foram posteriormente objeto da
Declaração de Importação no 05/0740993-5, registrada em 14/07/2005. Para sua
surpresa, o processo administrativo de exclusão, acima referido, foi indeferido pela
fiscalização, por não haver identidade entre o HAWB no 52911455301-24346070 e o
HAWB no 04561482223 – 24346070, porém, basta uma análise mais detida para
verificar no campo “Nature and Quantify of Goods”, dos dois conhecimentos, o mesmo
número de fatura (invoice), qual seja, “INV NO: IMK 0507-21”;
39. O artigo 25, inciso I, da IN SRF no 102/1994, informa que as retificações de dados no
sistema MANTRA serão efetuadas após validação de AFRFB. Reproduziu legalização;
40. Está cabalmente comprovado que não ocorreu extravio, e sim indução a erro da Cia.
Aérea pelo agente de carga. As mercadorias chegaram ao território nacional em outro
MAWB, tendo a impugnante adotado o procedimento previsto antes de qualquer
procedimento fiscal de ofício;
41. Requer diligência para averiguação dos fatos aqui alegados, como também a
intimação do respectivo agente de carga e importador, para que os mesmos esclareçam o
que de fato ocorreu com o HAWB no 24346070;
Do HAWB no 52911424346-491647 / TE no 05002872-3.
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

42. O conhecimento Master está consignado à empresa PANALPINA S/A, já o
conhecimento House está consignado à empresa ASSOCIATED SPRING DO BRASIL
LTDA.;
43. O HAWB TCC-ASB 491647 foi embarcado em NAGOYA no Japão, através do
MAWB no 40365412362 para ORD/MIA e destino final VCP, no PO0704/10, ou seja,
possivelmente essa carga pode ter sido informada pelo embarcador para duas
companhias aéreas (CIELOS DEL PERU e POLAR AIR CARGO) e, em razão de erro de
expedição, a mercadoria objeto do House possa estar em ORD ou MIA;
44. Faz-se necessária a intimação da POLAR AIR CARGO para a comprovação cabal do
extravio da mercadoria e de sua entrada no território aduaneiro;
45. Requer a realização de diligência junto à POLAR AIR CARGO;
46. Requer a insubsistência do lançamento por falta de comprovação de que a
mercadoria foi importada e entrou no território nacional;
Do HAWB no 52911467680-1030112704 / TE no 05003986-5.
47. O AFRFB autuante realizou diligência parcial, pois o mesmo intimou somente o
agente de carga. Não fica claro se o embarque ocorreu ou não, ou mesmo se existiu;
48. O importador é peça chave para prestar esclarecimentos, por isso requer a sua
intimação para prestar os devidos esclarecimentos, inclusive sobre a identificação da
mercadoria extraviada;
49. A utilização do artigo 67 da Lei no 10.833/2003 foi imprudente. Reproduziu
legislação;
50. De acordo com esse dispositivo legal a base de cálculo do imposto de importação é o
valor equivalente à média dos valores por quilograma de todas as mercadorias
importadas, a título definitivo e pela mesma via de transporte internacional, constantes
de declarações registradas no respectivo período de apuração, incluídas as despesas de
frete e seguro internacionais, acrescida de 02 (duas) vezes o correspondente desvio
padrão estatístico, porém, nesse caso fez-se uma inovação jurídica ao se multiplicar, sem
nenhuma permissão legal, a base de cálculo pelo peso da mercadoria;
51. A base de cálculo foi calculada em US$ 1.360,30, da seguinte forma: US$ 152,66
(preço médio/kg) + US$ 150,39 (desvio padrão) x 3,000 kg (peso da mercadoria). O
valor correto é US$ 453,43, da seguinte forma: US$ 152,66 (preço médio/kg) + US$
150,39 x 2 (desvio padrão);
52. Não há comprovação oficial dos valores, nem demonstrativo da aplicação da fórmula
do artigo 67 e seu parágrafo 1o;
53. Requer diligência do agente de carga e do importador;
Dos quesitos para a realização de diligência.
54. Apresentou 8 (oito) quesitos para serem respondidos em diligência;
Dos pedidos.
55. Entende demonstrada a insubsistência do auto de infração;
56. Caso não seja esse o entendimento, requer: i) a nulidade do auto de infração para
que sejam corrigidas as nulidades apontadas nos itens 3.1 (indicação da legislação) e
3.2 (da tipicidade tributária); ii) a realização das diligências necessárias para
averiguação do extravio das mercadorias.

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo - SP
julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 16-84.406 a seguir transcrita:

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Data do fato gerador: 11/07/2005, 18/07/2005, 04/10/2005, 25/11/2005
CONFERÊNCIA FINAL DE MANIFESTO. CARGA MANIFESTADA. EXTRAVIO.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Para efeitos fiscais o transportador é responsável pelo extravio, consignado na descarga,
de volume ou de mercadoria a granel, manifestado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com praticamente os exatos termos constantes da
impugnação, excetuando-se pela retirada de alguns parágrafos e pela alteração, em determinados
momento, não todos, da expressão impugnante para recorrente.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Da competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar e Mérito
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de Imposto de
Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, PIS-Importação e COFINS-Importação em
virtude da detecção de ausência de mercadorias no procedimento de conferência final de
manifesto. Neste mesmo auto de infração também foi lançada a multa pelo extravio ou falta de
mercadoria estabelecida no art. 106, II, “d” do Decreto-lei no 37/66.
Conforme bem delineado no relatório acima, a Recorrente apresentou Impugnação
na qual, sinteticamente, constam os argumentos a seguir. Preliminares: a) Nulidade do Auto de
Infração por ausência de indicação da legislação; b) Nulidade do auto de infração por ausência
de tipicidade; c) Inexigibilidade do crédito por ausência de prova e aplicação do princípio do “in
dubio pro contribuinte”; d) Insubsistência do auto de infração por ausência de nexo causal entre
o sujeito passivo e a infração. No mérito: a) Não ocorrência do extravio em relação ao HAWB no
52911455301-24346070 / TE no 05002769-7; e b) Insubsistência do lançamento por falta de
comprovação de que o HAWB no 52911424346-491647 / TE no 05002872-3 não entrou em
território nacional; c) No que concerne ao HAWB no 52911467680-1030112704 / TE no
05003986-5, requer diligência para intimar o importador a prestar esclarecimentos sobre o
HAWB no 52911467680-1030112704 / TE no 05003986-5. Ainda a respeito deste HAWB,
afirma que a fiscalização incorreu em erro na apuração ao multiplicar a base de cálculo pelo peso
da mercadoria.
A Delegacia de Julgamento enfrentou todos os argumentos suscitados pela então
impugnante e, ato contínuo, após ciência da decisão recorrida, apresentou Recurso Voluntário
com praticamente os exatos termos constantes da impugnação, excetuando-se pela retirada de
alguns parágrafos e pela alteração, em determinados momentos, não todos, da expressão
impugnante para recorrente.
Este relator até poderia não conhecer do Recurso Voluntário apresentado tendo
em vista a ausência de contestação dos motivos de fato e de direito que levaram à improcedência
da impugnação, com a delimitação específica das matérias de discordância em face da decisão
recorrida. Contudo, considerando tão somente a ausência de novos argumentos ou razões de
defesa perante esta segunda instância administrativa, passível a confirmação e adoção da decisão
recorrida, com fundamento no §3o do art. 57 do RICARF, adoto os fundamentos constantes da
decisão de primeira instância, por concordar, como minhas razões de decidir. Neste sentido, peço
vênia para reproduzir, a seguir, o voto de lavra da I. Relator Orlando Helene Junior:
“A impugnação foi recebida pela unidade preparadora, a quem compete verificar a sua
tempestividade e atendimento dos demais requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto no 70.235/1972, com as alterações implementadas pela Lei no 8.748/1993,
devendo, pois, ser analisada.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

Consoante se verificou ao início da descrição dos fatos, única para todos os autos de
infração, a autuação consigna o seguinte (fl. 32) (negritos meus):
“Em ato de Conferência Final de Manifesto, por força do disposto no § 1o do art. 39 do
Decreto-Lei no 37/66, efetuada em conformidade com os arts. 53 e 658 do Decreto no
6.759/2009, constatou-se o extravio de cargas transportadas pelo sujeito passivo em
epígrafe, objeto dos conhecimentos aéreos abaixo, os quais foram devidamente
informados no Sistema Integrado de Gerência do Manifesto, do Trânsito e do
Armazenamento – MANTRA, instituído pela IN SRF no 102/94, razão pela qual tais
cargas são consideradas, para todos os efeitos legais, manifestadas junto a esta unidade
da RFB”.
Irresignada com as autuações, a interessada apresentou diversos argumentos de defesa,
preliminares e de mérito, os quais passo a analisar.
Argumentos preliminares
Indicação errônea da capitulação legal
Em preliminar, afirma a impugnante que a autoridade autuante não indicou
corretamente a legislação incidente. Considerando a infração imputada, constam da
capitulação legal artigos inexistentes, artigos genéricos e artigos sem nexo causal, em
desrespeito ao disposto pelo artigo 10, inciso IV, do Decreto no 70.235/1972, abaixo
transcrito, o que impede a exigibilidade dos auto de infração, pois preterida a sua
defesa, motivo pelo qual requer o reconhecimento da nulidade das autuações:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I – [.....];
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;”
Sobre esses argumentos, de início, cabe reproduzir as principais normas mencionadas
pela fiscalização na capitulação legal dos autos de infração, considerando a redação
vigente à época dos fatos (fls. 05, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 20 e 21) (grifos meus):
Decreto-lei no 37/1966
“Art. 39 - A mercadoria procedente do exterior e transportada por qualquer via será
registrada em manifesto ou outras declarações de efeito equivalente, para apresentação
à autoridade aduaneira, como dispuser o regulamento.
§ 1o - O manifesto será submetido a conferência final para apuração de responsabilidade
por eventuais diferenças quanto a falta ou acréscimo de mercadoria.
..........................................
Art. 60 - Considerar-se-á, para efeitos fiscais:
I - dano ou avaria - qualquer prejuízo que sofrer a mercadoria ou seu envoltório;
II - extravio - toda e qualquer falta de mercadoria.
Parágrafo único. O dano ou avaria e o extravio serão apurados em processo, na forma
e condições que prescrever o regulamento, cabendo ao responsável, assim reconhecido
pela autoridade aduaneira, indenizar a Fazenda Nacional do valor dos tributos que, em
conseqüência, deixarem de ser recolhidos.
..........................................
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

Art.106 - Aplicam-se as seguintes multas, proporcionais ao valor do imposto incidente
sobre a importação da mercadoria ou o que incidiria se não houvesse isenção ou
redução:
I – [........];
II - de 50% (cinqüenta por cento):
a) [......];
d) pelo extravio ou falta de mercadoria, inclusive apurado em ato de vistoria
aduaneira;”
Decreto no 4.543/2002
“Art. 51. O manifesto será submetido à conferência final para apuração da
responsabilidade por eventuais diferenças quanto a extravio ou a acréscimo de
mercadoria (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 39, § 1o)”
.....................................
Art. 580. Para os fins deste Decreto, considera-se (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 60):
I – [......];
II - extravio, toda e qualquer falta de mercadoria;
.................................
Art. 589. A conferência final do manifesto de carga destina-se a constatar extravio ou
acréscimo de volume ou de mercadoria entrada no território aduaneiro, mediante
confronto do manifesto com os registros de descarga (Decreto-lei no 37, de 1966, art.
39, § 1o).
............................................
Art. 591. A responsabilidade pelo extravio ou pela avaria de mercadoria será de quem
lhe deu causa, cabendo ao responsável, assim reconhecido pela autoridade aduaneira,
indenizar a Fazenda Nacional do valor do imposto de importação que, em
conseqüência, deixar de ser recolhido, ressalvado o disposto no art. 586 (Decreto-lei no
37, de 1966, art. 60, parágrafo único).
Art. 592. Para efeitos fiscais, é responsável o transportador quando houver (Decreto-lei
no 37, de 1966, art. 41):
I – [.......];
VI - extravio, constatado na descarga, de volume ou de mercadoria a granel,
manifestados.”
Lei no 10.865/2004
“Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de Produtos
Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição Social para o
Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de Bens Estrangeiros ou
Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos arts. 149, § 2o, inciso II, e 195,
inciso IV, da Constituição Federal, observado o disposto no seu art. 195, § 6o.
.....................................
Art. 3o O fato gerador será:
I – [.....]; ou
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

§ 1o Para efeito do inciso I do caput deste artigo, consideram-se entrados no território
nacional os bens que constem como tendo sido importados e cujo extravio venha a ser
apurado pela administração aduaneira.
Art. 4o Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador:
I - [......];
II - no dia do lançamento do correspondente crédito tributário, quando se tratar de
bens constantes de manifesto ou de outras declarações de efeito equivalente, cujo
extravio ou avaria for apurado pela autoridade aduaneira;
.......................................
Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que servir ou
que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido do valor do
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS
incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias contribuições, na hipótese
do inciso I do caput do art. 3o desta Lei;”
Art. 8o As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de
que trata o art. 7o desta Lei, das alíquotas de:
I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/PASEP-
Importação; e
II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação.”
Lei no 10.833/2003
“Art. 67. Na impossibilidade de identificação da mercadoria importada, em razão de
seu extravio ou consumo, e de descrição genérica nos documentos comerciais e de
transporte disponíveis, será aplicada, para fins de determinação dos impostos e dos
direitos incidentes na importação, alíquota única de 80% (oitenta por cento) em regime
de tributação simplificada relativa ao Imposto de Importação - II, ao Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, à Contribuição para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep, à Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e ao Adicional ao Frete para a
Renovação da Marinha Mercante - AFRMM. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)
§ 1o A base de cálculo da tributação simplificada prevista neste artigo será arbitrada em
valor equivalente à mediana dos valores por quilograma de todas as mercadorias
importadas a título definitivo, pela mesma via de transporte internacional, constantes
de declarações registradas no semestre anterior, incluídas as despesas de frete e seguro
internacionais. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)”
Considerando o teor dessas, definitivamente, não há nenhuma razão para que a
interessada alegue que a fiscalização tenha descumprido o disposto pelo artigo 10, inciso
IV, do decreto no 70.235/1972, muito menos que a capitulação legal apresentada teria
implicado em prejuízo do seu direito de defesa.
Exceção feita aos artigos 142, 144 e 150 da Lei no 4.502/1964, de fato inexistentes, a
simples leitura dos demais artigos mencionados no enquadramento legal dos autos de
infração, tidos como genéricos e sem nexo causal pela autuada, revela que são
pertinentes ao feito, apesar de não tratarem especificamente da infração imputada.
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

Tanto é assim, que a própria interessada, em sua peça de impugnação, à fl. 322,
mencionou cada um dos dispositivos legais que no seu entendimento não seriam
pertinentes ao feito, ao que se conclui que, os demais são.
Como a infração imputada está perfeitamente identificada e os elementos dos autos
demonstram pormenorizadamente a que se refere a autuação, vejo que o sujeito passivo
teve o suporte material suficiente para conhecê-la e apresentar a sua defesa de forma
meticulosa, com questões preliminares e de mérito, sendo carente de comprovação a
alegação de preterição do direito de defesa.
Carece de lógica processual a alegação da interessada de que não pôde se manifestar no
processo no 11836.000121/2010-25, no qual foi realizado o procedimento de conferência
final de manifesto que deu origem ao presente auto de infração, juntado a este por
anexação (fls. 70 a 313).
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
Antes da lavratura do auto de infração, não há que se falar em violação ao princípio do
contraditório e da ampla defesa, já que a oportunidade de contradizer o fisco é prevista
em lei para a fase do contencioso administrativo, que se inicia com a impugnação do
lançamento.
Esse entendimento se coaduna com a norma insculpida no artigo 5o, inciso LV, da
Constituição Federal, que assegura o direito ao contraditório e à ampla defesa aos
litigantes e aos acusados em geral. Ora, se durante os procedimentos fiscalizatórios
inexiste “acusação”, por óbvio, não há “acusado”, não estando também configurado
nenhum litígio, pelo que não cabe defesa. A “acusação” a que se refere o texto
constitucional, traduzida para o âmbito do processo administrativo fiscal, inicia-se com
o lançamento do crédito tributário.
Assim sendo, não há que se falar em inexigibilidade dos valores lançados, muito menos
em nulidade das autuações.
Da tipicidade tributária
Em preliminar, aduz a defesa que o tipo penal aventado pela autoridade autuante, qual
seja, o artigo 592, inciso VI, do Decreto no 4.543/2002, não corresponde à realidade dos
fatos, pois não foi constatado extravio de mercadoria na descarga de volume
manifestado, mas possível divergência entre volume informado e as mercadorias
constantes em volume já descarregado e desconsolidado.
Diferentemente do que alega a impugnante, no Termo de Verificação e Descrição dos
Fatos a fiscalização descreve em detalhes o ocorrido com as cargas objeto dos seguintes
documentos (Conhecimento de Carga / Termo de Entrada) (fls. 32 a 37):
HAWB no

T.E. no
52911455301-24346070
-
05002769-7
52911424346-491647
-
05002872-3
52911467680-1030112704
-
05003986-5
52911660305-24006076
-
05004706-0
As provas reunidas pela fiscalização são robustas e demonstram cabalmente que essas
cargas foram manifestadas pela transportadora, no entanto, não foram entregues à
depositária para armazenamento, conforme consta no sistema SISCOMEX – MANTRA
IMPORTAÇÃO (fls. 39 e 40, 55 e 56, 62 e 66). Não condiz com os fatos, portanto, a
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

afirmação apresentada pela impugnante de que os registros do sistema MANTRA não
apontam divergência entre o informado e o atracado.
Em matéria de direito aduaneiro o sistema jurídico brasileiro estabelece uma série de
presunções. Merece destaque o fato de que a legislação faculta ao sujeito passivo ilidir
tais presunções, com provas ou indícios que demonstrem a sua inocorrência. Em
particular, o ordenamento jurídico prevê que a eventual diferença entre o que está
registrado no manifesto e o que efetivamente foi apurado na conferência final presume-se
extraviado, submetendo o transportador aos tributos e multas incidentes sobre a
importação, sendo esse o mote do caso.
Cumpre destacar que a IN SRF no 102/1994 prevê a possibilidade de retificação das
informações mesmo após a chegada das mercadorias, o que até foi tentado pela
interessada, todavia, sem sucesso. Não tendo se desincumbido do seu ônus de demonstrar
que o fato gerador, ainda que presumido, não ocorreu, determinou a aplicação da
legislação de regência, até sob pena de responsabilidade funcional dos agentes fiscais
que eventualmente se omitissem.
Improcede, portanto, o argumento da impugnante de que a hipótese prevista pelo artigo
592, inciso VI (extravio), do Decreto no 4.543/2002, não tipifica a infração apurada nos
autos.
Da insuficiência de provas
Em preliminar, reclama a interessada pela ausência do registro de ocorrência de
extravio em termo próprio, previsto pelos artigos 582 e 583 do Decreto no 4.543/2002,
vigentes à época dos fatos, abaixo transcritos, e ainda da ausência da cópia do processo
no 11836.000121/2010-25, o que teria implicado em cerceamento do seu direito de
defesa. Requer seja aplicado ao caso o princípio “in dubio pro contribuinte” (grifos
meus):
“Art. 582. O volume que, ao ser descarregado, apresentar-se quebrado, com diferença
de peso, com indícios de violação ou de qualquer modo avariado, deverá ser objeto de
conserto e pesagem, fazendo-se, ato contínuo, a devida anotação no registro de
descarga, pelo depositário.
Parágrafo único. Sempre que o interesse fiscal o exigir, o volume deverá ser cerrado com
dispositivo de segurança pela fiscalização aduaneira e isolado em local próprio do
recinto alfandegado.
Art. 583. Cabe ao depositário, logo após a descarga de volume avariado, ou a
constatação de extravio, registrar a ocorrência em termo próprio, disponibilizado para
manifestação do transportador, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal.”
Quanto a esses argumentos, a simples leitura do artigo 582 revela a sua total
inaplicabilidade, uma vez que o caso em questão trata de cargas manifestadas, porém,
extraviadas, e não de cargas quebradas, com diferenças de peso, com indícios de
violação ou de qualquer modo avariadas. Quanto ao procedimento previsto pelo artigo
583, entendo superado, uma vez que a empresa depositária, a INFRAERO, assim que
constatou os extravios, registrou no sistema MANTRA as ocorrências “INDISP 30
DOCUMENTO SEM CARGA” (fls. 39, 55, 62 e 66), eximindo-se, até prova em
contrário, de qualquer responsabilidade pelo ocorrido.
Sendo esses os fatos, não há que se falar em ausência de formalização ou
descumprimento de qualquer dispositivo legal.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

No que concerne ao pedido da defesa, para que seja aplicado ao caso em litígio o
princípio do “in dubio pro contribuinte”, convém trazer à colação o artigo 112 do
Código Tributário Nacional (CTN) (grifos meus):
“Art. 112 - A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.”
Em caso de dúvida em matéria de infrações e de penalidades, a regra é a da
interpretação benigna. Prevalece o princípio originário do Direito Penal, de que na
dúvida se deve interpretar a favor do réu. Mas o intérprete não pode alterar o sentido da
lei, o favorecimento ao acusado só há de haver em caso de dúvida sobre a perfeita
conformação da norma ao caso concreto.
No presente caso, não se vislumbra qualquer conflito na interpretação dos dispositivos
legais que embasaram o lançamento, assim sendo, esse pleito da defesa também não
merece prosperar.
Não se sustenta também a afirmação da interessada de que as citações da fiscalização,
de fl. 33, sobre os deslindes dos processos os processos no 11836.000076/2007-11 e no
10831.007848/2005-53 carecem de comprovação, diante do que consta, respectivamente,
nos documentos de fls. 115 e 116.
Responsabilidade e sua transferência
Em preliminar, afirma a impugnante que a fiscalização não atentou ao que determina a
legislação no caso de transferência de responsabilidade para a depositária, conforme
artigos 104, inciso II, e 593 do Decreto no 4.543/2002, abaixo transcritos. Entende
também que a infração do transportador deve ser constatada na descarga do volume
manifestado, e não após esse momento; com a descarga configura-se a transferência de
responsabilidade para o depositário (grifos meus):
“Art. 104. É responsável pelo imposto:
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 32,
inciso I, com a redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o);
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incumbida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro (Decreto-lei no 37, de 1966, art. 32, inciso II, com a
redação dada pelo Decreto-lei no 2.472, de 1988, art. 1o); ou
III - qualquer outra pessoa que a lei assim designar.
.................................
Art. 593. O depositário responde por avaria ou por extravio de mercadoria sob sua
custódia, bem assim por danos causados em operação de carga ou de descarga realizada
por seus prepostos.
Parágrafo único. Presume-se a responsabilidade do depositário no caso de volumes
recebidos sem ressalva ou sem protesto.”
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

Importante observar as consequências da presunção relativa contida no artigo 593
acima, a saber, a responsabilidade do transportador cessa a partir do momento em que a
depositária recebe os volumes sem ressalva ou protesto. No caso, diferentemente do que
alega a interessada, as cargas não foram entregues à depositária.
Além disso, previamente às autuações, de forma cautelosa, a fiscalização procurou
esclarecer todos os fatos com a participação dos envolvidos, mediante a expedição de
diversas intimações. Em suas respostas, a própria interessada admitiu que as cargas
foram extraviadas, ou seja, não foram entregues à depositária, portanto, não faz nenhum
sentido a alegação da impugnante de que houve transferência de responsabilidade à
depositária.
Ainda em preliminar, argumenta a interessada que a autoridade aduaneira não se
atentou ao que dispõe os artigos 4o e 8o, parágrafo único, da IN SRF no 102/1994, bem
como o artigo 30, caput e § 2o, do Decreto no 4.543/2002, abaixo transcritos, normas
essas que determinam a responsabilidade do agente de carga pela prestação de
informações à RFB sobre cargas procedentes do exterior por ele desconsolidadas.
Entende, assim, que é o agente de cargas que deve ser responsabilizado e figurar no polo
passivo do auto de infração (grifos meus):
IN SRF no 102/1994
“Art. 4o A carga procedente do exterior será informada, no MANTRA, pelo
transportador ou desconsolidador de carga, previamente à chegada do veículo
transportador, mediante registro:
I – [.......].
........................................
Art. 8o As informações sobre carga consolidada procedente do exterior ou de trânsito
aduaneiro serão prestadas pelo desconsolidador de carga até duas horas após o registro
de chegada do veículo transportador.
Parágrafo único. A partir da chegada efetiva de veículo transportador, os conhecimentos
agregados (filhotes) informados no Sistema serão tratados como desmembrados do
conhecimento genêrico (master) e a carga correspondente tratada como desconsolidada.”
Decreto no 4.543/2002
“Art. 30. O transportador prestará à Secretaria da Receita Federal as informações
sobre as cargas transportadas, bem assim sobre a chegada de veículo procedente do
exterior ou a ele destinado.
§ 1o [........].
§ 2o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador
ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas
e preste serviços conexos, também deve prestar as informações sobre as operações que
execute e sobre as respectivas cargas.”
Inobstante os argumentos da autuada, os autos de infração em questão não tratam de
erro na prestação de informações à RFB, a questão é outra, extravio de mercadorias
estrangeiras regularmente manifestadas pela transportadora no sistema MANTRA para a
Alfândega do Aeroporto Internacional de Viracopos/SP.
O mesmo ocorre com as Notícias Siscomex Importação no 44, de 22/11/2007, no 1, de
04/01/2008, e no 18, de 02/05/2008, também mencionadas pela impugnante como
argumentos de defesa, que tratam igualmente da competência exclusiva dos agentes
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

desconsolidadores de carga para prestarem informações à RFB relativas aos HAWB.
Ainda que a discussão fosse essa, todas essas Notícias Siscomex foram divulgadas após
os fatos em discussão, ocorridos no ano-calendário de 2005.
Por certo, não se encontram nessas normas legais argumentos que possam ser
interprestados como excludentes de responsabilidade da empresa transportadora.
Em resumo, impende concluir que os argumentos preliminares apresentados pela defesa
não autorizam reconhecer a nulidade dos autos de infração em questão, como foi
insistentemente requerido pela mesma.
Argumentos de mérito
HAWB no 52911455301-24346070 / TE no 05002769-7
Afirma a impugnante que essa carga foi consignada à empresa SAMSUNG
ELECTRONICA DA AMAZÔNIA LTDA.. Os volumes foram embarcados pelo HAWB no
04561482223-24346070, em 11/07/2005, TE no 05002789-1. Esses volumes foram
posteriormente objeto da Declaração de Importação no 05/0740993-5, registrada em
14/07/2005. Para sua surpresa, o processo administrativo de exclusão do House autuado
foi indeferido pela fiscalização, por não haver identidade entre o HAWB no
52911455301-24346070 e o HAWB no 04561482223-24346070, porém, basta uma
análise mais detida para verificar no campo “Nature and Quantify of Goods”, dos dois
Conhecimentos (HAWB), o mesmo número de fatura (invoice), qual seja, “INV NO: IMK
0507-21”.
De acordo com os documentos presentes nos autos, é possível destacar os seguintes fatos
relevantes apurados pelas diligências promovidas pela fiscalização (fls. 32 a 34)
(negritos meus):
- A carga objeto do Conhecimento em tela foi manifestada como sendo acobertada por
01 (um) volume, com peso de 179,000 kg, sob o Termo de Entrada 05/002769-7, de
11/07/2005, com tratamento de carga TC 4, no entanto, a depositária zerou o
armazenamento em 19/07/2005 (fls. 39 e 40);
- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 068/2008 (fl. 72), a depositária
informou que (fl. 74): "Carga não entregue pela Cia. Aérea à INFRAERO (carga
“zerada” no sistema MANTRA). Contudo o conhecimento aéreo foi informado
erroneamente (conforme processo de exclusão). A carga chegou pelo termo 050027891,
MAWB 04561482223 / HAWB 24346070, sendo entregue por meio da DI
0507409935.”;
- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 069/2008 (fl. 110), o representante
legal da transportadora informou, em síntese, que (fl. 111): "....a carga acobertada pelo
conhecimento aéreo em referência FOI INDEVIDAMENTE MANIFESTADA e
lançada no sistema MANTRA, conforme inclusa cópia do pedido de baixa de ofício
elaborado pela RCM Serviços Auxiliares de Transporte Aéreo Ltda. Informamos,
ainda, que referida carga objeto do mesmo HAWB 24346070, "INVOICE"-IMK 0507-
21, foi transportada pela Lan Chile S/A, consolidada no MAWB 045 6148 2223, Termo
de Entrada n° 05/002789-1, sendo devidamente desembaraçada perante a autoridade
aduaneira nacional, conforme Declaração de Importação "DI" n° 05/0740993-5, de
14/07/2002 (docs. anexos).”;
- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF no 121/2009 (fl. 166), assim informou, em
síntese, a consignatária do HAWB no 52911455301-24346070 (fls. 167 e 168): "....foram
levantados os documentos pertinentes, constatando-se o recebimento das mercadorias,
bem como a observância de todos os procedimentos do desembaraço aduaneiro.";
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF no 122/2009 (fl. 188), o agente de carga
responsável pelo HAWB no 24346070, vinculado ao MAWB no 52911455301, informou,
em síntese, que (fls. 189 e 190): ".....o HAWB acima não estava manifestado no vôo,
mas como foi recebido o documento do awb acima, a Cia. aérea lançou no sistema e
solicitamos o tratamento 4 (DTAEC05/0234834-8). Após a conferência do vôo foi
verificado que a carga não chegou no vôo. Solicitado o cancelamento da DTA (cópia
em anexo) e a carga foi zerada no Mantra. A carga foi enviada pela origem com o
mesmo Hawb, no vôo que realmente havia a reserva, ou seja vôo MAA6871, mawb
045-6148 2223 (hb 24346070). A carga foi recebida em VCP em 12/07/05, armazenada
e liberada pela Samsung Eletrônica em 15/07/09.".
Diante desses fatos, a fiscalização concluiu que (grifos meus):
“Em face das informações acima, cumpre ressaltar que a carga cujo desembaraço foi
citado apresenta mesmo número de HAWB que o da carga com presunção de extravio.
Este outro HAWB vinculou-se, porém, a outro MAWB (MAWB 045 6148 2223) que não o
MAWB 529 1145 5301, daí tratar-se de outra carga. Corrobora com o presente fato os
indeferimentos do pleito de baixa de oficio (processo 11836.000076/2007-11) e do pleito
de exclusão de armazenamento (processo 10831.007848/2005-53) do conhecimento
aéreo em comento, haja vista que o HAWB 24346070, vinculado ao MAWB 529 1145
5301, apresenta-se juntado com os demais documentos constantes do Termo de Entrada
papel a que se refere.”.
Ainda que pesem os argumentos da defesa de que nos dois Houses no 24346070 (fls. 86 e
89) consta que a carga está acobertada pela mesma fatura, qual seja, IMK 0507-21 (fl.
83), entendo que assiste razão à fiscalização, considerando que esses Houses estavam
vinculados à Masters distintos, que deveriam ter chegado à Alfandega do Aeroporto
Internacional de Viracopos em datas distintas e transportados por companhias aéreas
também distintas, conforme consta dos documentos de fls. 39/40 e 87, ou seja, tratam-se
de cargas distintas, devendo a autuação ser mantida. Tratar tal situação como não
infracional implicaria inviabilizar por completo o controle aduaneiro.
HAWB no 52911424346-491647 / TE no 05002872-3
Afirma a impugnante que esse House foi embarcado em NAGOYA no Japão, através do
MAWB no 40365412362 para ORD/MIA e destino final Aeroporto de Viracopos
(PO0704/10), ou seja, possivelmente essa carga pode ter sido informada pelo
embarcador para duas companhias aéreas (CIELOS DEL PERU e POLAR AIR CARGO)
e, em razão de erro de expedição, a mercadoria objeto do House possa estar em ORD ou
MIA.
Vejamos o que a fiscalização apurou em suas diligências sobre essa carga (negritos
meus) (fls. 34 e 35):
- A carga objeto do conhecimento em tela foi manifestada como 1 (um) volume, com peso
de 1,000 kg, Termo de Entrada no 05002872-3, de 18/07/2005, com tratamento de carga
TC 1. O depositário "zerou" o armazenamento em 21/07/2005 (fls. 55 e 56);
- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 068/2008 (fl. 72), a depositária
informou (fl. 74): "carga não entregue pela Cia. Aérea à INFRAERO (carga "zerada"
no sistema MANTRA). Anexo II";
- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF n° 069/2008 (fl. 110), o representante
legal da transportadora informou, em síntese, que (fl. 134): "a carga acobertada pelo
conhecimento aéreo em questão foi definitivamente extraviada.";
- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF no 124/2009 (fl. 207), o agente de carga
responsável pelo HAWB no 491647, vinculado ao MAWB no 52911424346, informou, em
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

síntese, que (fl. 242): "não houve atracação de carga, e nem volume armazenado em
DSIC.”;
- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAF no 125/2009 (fl. 208), o consignatário do
HAWB em tela informou, em síntese, que (fl. 209): "a mercadoria em questão realmente
não foi recebida até a presente data, configurando-se assim extravio da mesma.".
Diante desses fatos, a fiscalização concluiu que (grifos meus):
“Assim, pelo acima exposto, tendo em vista o regular manifesto da carga em comento,
presume-se ocorrido seu extravio, pois não se apresentou prova excludente da
responsabilidade do autuado.”
De fato, apesar de regularmente manifestada, não há nenhuma dúvida sobre o extravio
dessa carga e sobre a responsabilidade da transportadora, nas próprias palavras do seu
representante legal.
HAWB no 52911467680-1030112704 / TE no 05003986-5
Afirma a defesa a fiscalização realizou diligência apenas parcial para esse House, pois
somente foi intimado o agente de carga. Entende que não ficou claro se o embarque
ocorreu ou não, ou mesmo se existiu. Discorda também do valor da base de cálculo do
imposto de importação encontrado pela fiscalização (US$ 1.360,30), considerando o
previsto pelo artigo 67 da Lei no 10.833/2003. Ainda segundo a defesa, o valor correto é
US$ 453,43 [US$ 152,66 (preço médio/kg) + US$ 150,39 (desvio padrão) x 2].
Vejamos o que a fiscalização apurou em suas diligências sobre esse caso (fls. 36)
(negritos meus):
- A carga objeto do conhecimento em tela foi manifestada como sendo acobertada por 01
(um) volume, com peso de 3,000 kg, Termo de Entrada no 05/003986-5, de 04/10/2005,
com tratamento de carga TC 6. A depositária "zerou" o armazenamento em 05/10/2005;
- Em resposta ao Termo de Intimação EQMAN n° 126/2009 (fl. 214), o agente de carga
responsável pelo HAWB no 1030112704, vinculado ao MAWB no 529 1146 7680,
informou, em síntese, que (fl. 215): "não localizou em seus arquivos, registros relativos
ao documento de carga HAWB 52911467680 1030112704";
- Verificado o Termo de Entrada papel apresentado pela autuada quando da chegada do
veículo transportador a esta Alfândega, observou-se a existência do HAWB no
1030112704, vinculado ao MAWB no 52911467680.
Diante desses fatos, a fiscalização concluiu que (fl. 37):
“Assim, pelo acima exposto, tendo em vista o regular manifesto da carga em comento,
presume-se ocorrido seu extravio, pois não se apresentou prova excludente da
responsabilidade do autuado.”
Mais uma vez, assiste razão à fiscalização, nem poderia ser diferente, diante da
manifestação da carga e do seu não descarregamento na Alfândega do Aeroporto
Internacional de Viracopos/SP, fato que permite concluir pelo seu extravio por
responsabilidade da transportadora.
Quanto à discordância da impugnante com o valor da base de cálculo do imposto de
importação encontrado pela fiscalização, prefacialmente, cabe observar o documento de
fl. 63, no qual a fiscalização detalhou os seus cálculos:
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

De acordo com o demonstrativo produzido pela fiscalização, o valor da base de cálculo
do imposto de importação, por quilo de mercadoria importada, calculado de acordo com
o previsto pelo artigo 67 da Lei no 10.833/2007, é de US$/kg 453,43, sendo esse também
o valor encontrado pela impugnante. Ocorre que esse é o valor por quilo de mercadoria
importada. No caso, sendo o peso das mercadorias extraviadas igual a 3 kg, conforme o
manifestado no sistema MANTRA (fl. 62), correto o valor final encontrado pela
fiscalização, qual seja, base de cálculo do imposto de importação igual a US$ 1.360,30.
HAWB no 52911660305-24006076 / T.E no 05004706-0
Não houve manifestação específica da impugnante no que tange a esse House, de
qualquer forma, cabe dizer que, em resposta ao Termo de Intimação no 069/2008 (fl.
110), o representante legal do transportador informou que (fl. 157): “a carga acobertada
pelo conhecimento aéreo em questão foi definitivamente extraviada”.
Diante desses fatos, a fiscalização concluiu que (fl. 37):
“Assim, pelo acima exposto, tendo em vista o regular manifesto da carga em comento,
presume-se ocorrido seu extravio, pois não se apresentou prova excludente de
responsabilidade do autuado.”
De fato, apesar de regularmente manifestada, não há nenhuma dúvida sobre o extravio
dessa carga e sobre a responsabilidade da transportadora, nas próprias palavras do seu
representante legal.
Realização de diligências
Por fim, requer a impugnante a realização de diversas diligências e apresenta quesitos
para serem cumpridos.
O artigo 18 do Decreto no 70.235/72 faculta à autoridade julgadora determinar a
realização de diligência ou perícia, de ofício ou a pedido do impugnante, bem como sua
recusa, quando entendê-la prescindível ou impraticável (grifos meus):
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3001-002.109 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11836.000238/2010-17

“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-
las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”
Considerando-se que a fiscalização, de forma cautelosa, previamente as autuações,
diligenciou para que todos os envolvidos se manifestassem sobre cada carga considerada
extraviada, inclusive a transportadora, indefiro o pleito da impugnante, por ser
absolutamente prescindível.
No caso, não foi apresentado qualquer fato, motivo ou justificativa relevante que
propiciasse a sua realização, a luz do que já foi exposto, mesmo porque toda diligência
tem por objetivo auxiliar o julgador na formação de sua melhor convicção racional e na
busca da verdade material, ação que já se processou.”

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário..

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital